Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS SOBRE BENFEITORIAS ANTERIORES A MAIO/2024. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ARTS. 11 E 489, § 1o, CPC). VIA INADEQUADA PARA REVALORAÇÃO PROBATÓRIA (ART. 1.022, CPC). PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ASSOCIACAO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DE LOTES DO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES contra o Acórdão no 2030794, que, nas apelações cíveis, conheceu parcialmente do recurso da autora e deu-lhe parcial provimento, negando provimento ao recurso dos réus ANDREIA PIRES SALES e THIAGO DE PAIVA SALES. A Embargante sustenta omissão quanto à apreciação de documentos que comprovariam benfeitorias anteriores a maio/2024. Intimados, os Embargados deixaram transcorrer in albis o prazo para contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso na análise de provas relativas ao marco inicial da cobrança (anterior a maio/2024); e (ii) estabelecer se é necessário pronunciamento expresso sobre os arts. 373, I, e 489, § 1o, do CPC para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e suficiente (CPC, arts. 11 e 489, § 1o), o marco inicial da cobrança, com base na prova documental e oral dos autos, consignando a ausência de comprovantes de pagamento e a existência de documentos de prestação de serviços apenas de maio, agosto e setembro de 2024, bem como a apresentação do orçamento de automação do portão em 20.10.2023 desacompanhado do respectivo comprovante de quitação.
5. A alegação de omissão não se confirma porque o colegiado considera os argumentos centrais e os elementos probatórios invocados, ainda que de forma sintética para alguns pontos, concluindo pela inexistência de comprovação efetiva de benfeitorias custeadas pela associação em período anterior a maio/2024.
6. A pretensão de revalorar o conjunto probatório caracteriza inconformismo com o resultado e não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme orientação desta Turma.
7. A tese de enriquecimento sem causa é contemplada na própria ratio do acórdão embargado, que condiciona a cobrança ao usufruto e à comprovação efetiva das melhorias custeadas pela associação, mantendo o marco em maio/2024 diante da ausência de prova idônea anterior.
8. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria é debatida e decidida no acórdão; a negativa de prestação jurisdicional foi rejeitada e os temas relativos à distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I) e à fundamentação (CPC, art. 489, § 1o) foram apreciados, atendendo ao requisito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Omissão não se configura quando o acórdão enfrenta a controvérsia com fundamentação suficiente e analisa o conjunto probatório, ainda que de forma sintética.”; “2. Embargos de declaração não se prestam à revaloração de provas nem à modificação do julgado, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”; “3. O prequestionamento se satisfaz quando a matéria é debatida e decidida, prescindindo de menção expressa aos dispositivos legais.”; “4. Mantém-se o marco inicial de maio/2024 para a cobrança de taxas associativas quando não demonstrada a efetiva realização de benfeitorias custeadas pela associação em período anterior.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 373, I, 489, § 1o, IV, 494, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.